Tribunal: TJBA
Processo: 0000061-87.2000.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000061-87.2000.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GABRIEL BREITENBACH

APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE

Advogado(s)
:
ELLEN SOUZA ELOI SOARES, RUAM QUIRINO PACHECO DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo Município de Sento-Sé em ação reivindicatória movida contra particulares e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem a necessária intervenção ministerial, embora requerida na inicial e prevista em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do Ministério Público em ação que versa sobre interesse público, visando à proteção de terras municipais, acarreta nulidade absoluta do processo; (ii) estabelecer se a sentença que homologou a desistência deve ser anulada para permitir a intervenção obrigatória do Parquet.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse público na preservação do patrimônio público e na regularidade da gestão de bens municipais transcende a esfera patrimonial do ente federado, configurando interesse público primário que impõe a intervenção obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nos termos dos arts. 127 e 129, III, da CF/88 e art. 178, I, do CPC.

4. A ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito, em hipótese de intervenção obrigatória, viola o art. 279 do CPC, acarretando nulidade absoluta do processo, insuscetível de convalidação por decurso do tempo ou preclusão, dada a natureza de ordem pública da norma.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0000061-87.2000.8.05.0245
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelado o MUNICIPIO DE SENTO SE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)